Tribunal: TJDFT
Processo: 0702659-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0702659-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO SANTANA DAVI AGRAVADA: MARIA INACIA SANTANA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante se afere dos assentamentos pertinentes ao andamento da ação principal, que transitara junto à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, fora declinada da competência para processamento da lide em favor de uma das Varas de Família de Luziânia/GO[1]. Alinhadas essas considerações e em observância aos princípios da cooperação, da economia, efetividade e celeridade processuais, assino o prazo de 05 (cinco) dias para a agravante dizer se perdura seu interesse no exame deste recurso, tendo em vista que, uma vez precluso o provimento individualizado, os autos subjacentes não mais se encontrarão em trâmite perante esta Justiça Distrital, podendo o juízo ao qual enviados os autos dispor sobre a questão submetida a reexame novamente. I. Brasília-DF, 28 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 228533375 (fls. 76/77), Ação de Interdição/Curatela no 0700123-81.2025.8.07.0010.